Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-20.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000389-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO CESAR CATAFESTA - CPF: 603.548.609-68 (APELANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.064.403/0001-20 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), GILBERTO CESAR CATAFESTA - CPF: 603.548.609-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.064.403/0001-20 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE GILBERTO CESAR CATAFESTA E NÃO CONHECEU APELO DE BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL CC PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 330 §2º., DO CPC – PRELIMINARES REJEITADAS - RÉU REVEL – ANÁLISE DAS QUESTÕES MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E ÀS QUESTÕES JURÍDICAS ENFRENTADAS NA SENTENÇA – QUESTÕES DE FATO (MÉRITO) NÃO CONHECIDAS – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E MORA – TESES CONSOLIDADAS PELO STJ - SENTENÇA MANTIDA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU (BANCO DO BRASIL S.A.) NÃO CONHECIDO, NO MÉRITO.

1.

Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na decisão.
Recurso do Banco do Brasil conhecido e recebido apenas quanto as preliminares.

2.

“3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

3.

“a)

O

reconhecimento

da abusividade

nos

encargos

exigidos

no

período

da

normalidade contratual

(juros

remuneratórios

e capitalização) descarateriza a mora;

b)

Não

descaracteriza

a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” ((REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por
GILBERTO CESAR CATAFESTA, (id. 21775978),
e pelo
BANCO DO BRASIL (id. 21775994),
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional c/c Pedido de Cancelamento de Registro em Sistema de Proteção ao Crédito n. 389-20.2016 (código 1078262), que julgou parcialmente procedente os pedidos para manter os juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, excluiu a comissão de permanência e instituiu como penalidades de mora: multa de 2%, mais juros moratórios de 1% ao mês, e ainda a correção monetária pelo INPC e afastou o pedido de descaracterização da mora; havendo saldo a favor do autor à compensação e posterior repetição de indébito, na forma simples.

O pedido de indenização foi julgado improcedente os danos morais. Considerando a sucumbência mínima do Banco, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da causa.

No que tange à Serasa S/A. o processo foi julgado extinto, nos termos do artigo 485, VI do CPC e o autor condenado às sucumbências.

O 1º. Apelante, Gilberto Cesar Catafesta,
em suas razões recursais, alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado sentenciante desconsiderou o laudo pericial juntado. Almeja a anulação da sentença.

Especificamente quanto as taxas remuneratórias, explica que o laudo pericial demonstra que foram cobrados juros bem acima da média do mercado.

Na Capitalização de juros, assevera que inexiste cláusula expressa ajustando a cobrança de juros capitalizados e sua periodicidade, bem como, a decisão contraria entendimento do STF (súmula 121).

Em consequência das ilegalidades apontadas, requer seja afastada os efeitos da mora, assim como, que o Banco seja condenado a indeniza-lo por danos morais.

Ao final resumo os pedidos da seguinte forma:

“Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para REFORMAR a R. Sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor, ora Apelante.

A UMA pela nítida ocorrência do DANO MORAL contra a imagem do Autor, comprovados nos Autos, inclusive pelo próprio despacho judicial, quando do deferimento da Antecipação de Tutela, contra a NEGATIVAÇÃO e;

A DUAS, pelo CERCEAMENTO DE DEFESA por não ter a d. Sentença levado em consideração o LAUDO Pericial juntado aos autos pelo Autor, ora Apelante, cujos cálculos não apreciados, provam as disparidades combatidas e;

A TRÊS pelo fato de que, mesmo não tendo o Réu apresentado defesa alguma, e ainda tendo ele sido declarado REVEL pelo próprio juiz da causa, o douto julgador se equivocou e, paradoxalmente, beneficiou 0 Réu, DECIDINDO CONTRA AS PROVAS DOS AUTOS, por julgamento antecipado da lide, e contrariou entendimento pacificado pela SUMULA121 DO STF.

(...)

Que sejam estipulados em, no máximo 5% da condenação, por interpretação restritiva do parágrafo 29 do artigo 85 do Código de Processo Civil, em favor do SERASA (Segundo requerido, ora apelada), eis que seu trabalho na apelação restou bem ameno. ”

Recurso tempestivo e preparado (id. 21775993, página 2).

Contrarrazões (id. 21776464) pelo Serasa Experian, requerendo a manutenção da sentença.

O 2º Apelante, Banco do Brasil S/A, em suas razões defende falta de interesse de agir, ao argumento de que, quando celebrou o contrato tinha plena ciência do seu conteúdo e do seu impacto financeiro; também descumprimento do artigo 330 §2º., do CPC, com a extinção do processo, vez que o autor não indicou taxativamente as cláusulas que pretendia debater.

Adiante defende a legalidade da capitalização de juros, cumulação de juros e comissão permanência, e, ao final, prequestiona a matéria.

Recurso tempestivo e preparado (id. 21776463).

Contrarrazões pelo autor Gilberto (id. 21776465), pelo não conhecimento do recurso, face à revelia e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NO RECURSO DO AUTOR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

O Apelante suscita o reconhecimento do cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juiz não levou em consideração os dados contidos no laudo pericial.

O laudo mencionado pela parte, se trata de documento produzido de forma unilateral, que não é admitida como prova inconteste; além disso, todas as matérias tratadas nos autos possuem entendimentos pacificados no Superior Tribunal de Justiça.

Também ainda que o laudo fosse judicial, como se sabe, o julgador não está vinculado ao laudo pericial e nem incorre em erro de fato ao desconsiderar-lhe suas conclusões, podendo formar o seu convencimento com outros elementos ou fatos provados nos autos.

Se não bastasse, a verificação

de

abusividade

do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar

a

taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da

limitação

judicial, deve

ficar cabalmente

demonstrada

em cada situação.

Aliás, conforme anotado pelo magistrado sentenciante a taxa praticada pela Instituição à época da contratação (1,98% a.m.) era menor que a média apurada pelo Banco Central que era de 2,089%.

Posto isto,
REJEITO
A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES PELO AUTOR (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO BRASIL)

Suscita o apelado (autor) pelo não conhecimento do recurso face à revelia decretada nos autos.

Pois bem. Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar quanto aos pressupostos processuais, condições da ação, direitos indisponíveis ou nulidades absolutas. Não cabe, entretanto, discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉU REVEL – ANÁLISE DAS QUESTÕES DE DIREITO – QUESTÕES DE FATO NÃO CONHECIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR MANTIDO – PRECEDENTES DO STJ –RECURSO DESPROVIDO.

1- Em favor da Apelante revel só cabe a análise das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações de fato que deveriam ter sido arguidas em momento próprio, sob pena de afronta ao instituto da preclusão. No caso, somente a tese referente ao valor do dano moral foi analisada porque, por lógica, somente poderia ser conhecida em sede recursal.

2- Para fixar a verba indenizatória por danos morais, o julgador deve arbitrar valor que signifique efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito. No caso concreto, manteve-se a verba indenizatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque tal valor condiz com a situação fática e a condição financeira das partes.” (Ap 128384/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)

“Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na decisão.” (TJMG -

Apelação Cível 1.0079.07.356725-1/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2014, publicação da súmula em 26/09/2014)

Nesse viés, conclui-se que as preliminares devem ser analisadas por este Tribunal. Não conheço das demais teses, relativas a capitalização (até porque sem interesse recursal, já que foi mantido na sentença), cumulação de juros/comissão de permanência.

Desta feita,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR SUSCITADA
para conhecer do recurso do Banco do Brasil S/A apenas quanto às preliminares de falta de interesse de agir e descumprimento do artigo 330, §2º., do CPC.

Pois bem.

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE BANCO DO BRASIL S.A. (AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

Não há falar em ausência de interesse processual, eis que é assente o entendimento que a parte contratante possui o direito de requerer a revisão de contrato que entende possuir cláusulas abusivas, com cláusulas preestabelecidas. Nem mesmo o pagamento das parcelas do contrato gera a impossibilidade de discussão (súmula n. 286 do STJ).

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE BANCO DO BRASIL S.A. (DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 330, §2º., DO CPC)

Diz o artigo 330, §2º., do CPC: “Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. ”.

Referido artigo trata da necessidade de individualização do pedido, o que se depreende facilmente da inicial, inclusive com a juntada de laudo.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO - MÉRITO

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação do autor e, quanto ao réu (Banco do Brasil), na parte que conheço, RECEBO-O em seus duplos efeitos.

Passo à apreciação do recurso interposto pelo autor, Gilberto Cesar Catafesta.

I – DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A pretensão não merece ser acolhida, eis que a sentença está amparada por entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (TEMA 246 e 247).

Vejamos:

“3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

II – DA MORA

Também não prospera a pretensão.

Isso porque, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a)

O

reconhecimento

da abusividade

nos

encargos

exigidos

no

período

da

normalidade contratual

(juros

remuneratórios

e capitalização) descarateriza a mora;

b)

Não

descaracteriza

a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” ((REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No caso, a sentença foi confirmada, não havendo o reconhecimento de qualquer abusividade nos encargos da normalidade.

III – DOS DANOS MORAIS

Além de não haver qualquer ofensa aos direitos da personalidade, a dignidade da pessoa humana, a sentença foi mantida, portanto, não foi afastada os efeitos da mora e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito não são ilegais, mas exercício regular de um direito.

VI – DA SUCUMBÊNCIA RELATIVA AO SERASA

A questão não demanda delongas, tendo em vista que, havendo a extinção do processo pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, a parte autora arca com o ônus de sucumbência, em face do princípio da causalidade.

Por fim, mantenho a sucumbência conforme fixada na sentença, tendo em vista já estar no percentual máximo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO POR
GILBERTO CESAR CATAFESTA
e quanto ao
RECURSO DO BANCO DO BRASIL
, no mérito,
NÃO O CONHEÇO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020